Tribunal: CARF
Processo: 14747.720237/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14747.720237/2016-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.903 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
ROMILDA TEIXEIRA BARRETO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora junte por anexação o presente
processo aos autos do processo no 14751.720144/2015-92, que decidiu a matéria dos dois
processos no âmbito desse colegiado, sendo desnecessário o retorno dos autos, por se tratar de
matéria já decidida.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa,
Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório

O presente processo controla crédito tributário decorrente do desmembramento do
processo no 14751.720144/2015-92, a título de suposta matéria não impugnada.
Não obstante, toda a matéria objeto do processo 14751.720144/2015-92 foi
reputada impugnada pela DRJ, e julgada pelo acórdão no Acórdão no 03-073.548 - 1a Turma da
DRJ/BSB. Contra essa decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, objeto de
julgamento por esse colegiado, na mesma sessão.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14747.720237/2016-67
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.903 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14747.720237/2016-67

Voto

Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa – Relator.
Considerando que o crédito tributário controlado no presente processo, de que
trata o DEBCAD n° 51.072.796-4, foi objeto de decisão por esse colegiado, nos autos do
processo no 10183.721370/2014-41, não cabe decisão alguma a ser proferida nos presentes autos,
sem embargo da necessidade da juntado da cópia do referido acórdão.
Conclusão
Do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
preparadora junte por anexação o presente processo aos autos do processo no
14751.720144/2015-92, que decidiu a matéria dos dois processos no âmbito desse colegiado,
sendo desnecessário o retorno dos autos, por se tratar de matéria já decidida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital